Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Líbero Leonel de Menezes, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como coator.
Narra a inicial que o paciente responde como réu solto à Ação Penal n.o 3701-46.2015.811.0006, estando pronunciado pelo art. 121, caput e art. 121 c/c art. 14, inc. II, todos do CP.
Aduz nulidade da pronúncia por falta de indícios suficientes de autoria, uma vez que o depoimento prestado pela informante (mãe da vítima) foi sugestionado pelo policial investigador (inimigo da família do beneficiário), não existindo nenhum outro elemento nos autos que o reforce.
Declarou que o contexto probatório demonstra o emprenho do policial responsável pelas investigações para acusar o paciente, haja vista ter ido até o hospital colher a assinatura da vítima sobrevivente em um depoimento pré-fabricado, contudo, nada disso foi levado em consideração na pronúncia.
Argumentou que há nulidade na pronúncia por indevido mutatio libelli, visto que na denúncia não houve imputação direta em relação ao paciente, de que ele teria matado alguém, apenas menciona que o beneficiário conduzia a motocicleta, e em que pese não invocar o art. 29, do CP, o que se conclui que o mesmo está sendo acusado de ser um partícipe, todavia, no decorrer do processo ocorreu uma mudança fática na narrativa da imputação, passando-se para uma acusação de autoria, em evidente violação ao art. 384, do CPP, pois incorporou novos elementos, não contidos na Denúncia.
Descreveu nulidade no processo por violação ao art. 212, do CPP, pois houve inversão da ordem de formulação das perguntas, tomando a iniciativa de formular toda a prova acusatória, induzindo as testemunhas a responderem de forma prejudicial ao beneficiário, inclusive indicando o nome de líbero, violando o devido processo legal e da imparcialidade do juiz.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para suspender a realização do processo e do Júri Popular até o julgamento do mérito deste habeas corpus; anular a pronuncia por ausências de indícios suficientes de autoria; nulidade da pronúncia por violação do art. 284, do CPP, por indevida mutatio libelli; nulidade da audiência de instrução e julgamento, em afronta ao art. 212, do CPP. (Id. 124231557)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Líbero Leonel de Menezes, contra ato emanado pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Primeiramente, quanto à nulidade da pronúncia, por ausência de indícios de autoria, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Ademais, observa-se que a defesa impetrou Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000, por meio do qual esse questionamento já foi analisado, e por unanimidade, desproveu-se o recurso, conforme acordão publicado 24 de março de 2020, consoante se dessume da ementa a seguir transcrita:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.
Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria do pronunciado, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.
Assim, não conheço o habeas corpus nesta parte.
Contrariamente ao assinalado pelo impetrante, à princípio, o que verifica-se é que a denúncia narrou uma suposta participação do beneficiário na tentativa de homicídio e no homicídio ao mencionar que o mesmo conduzia a motocicleta, não houve descrição do acusado Líbero como partícipe, descrito no art. 29, §1o, do CP, uma vez que, quando se deposita nas mãos de outrem seu próprio objetivo existe uma coautoria.
No mais, repito, não cabe examinar em matéria de habeas corpus o conjunto fático-probatório, pois não é a via eleita adequada, a referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Júri Popular, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Outrossim, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes contra a vida, e como já explicitado, a pronúncia foi mantida por este Tribunal de Justiça em todos os seus termos, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n.o 1012036-79.2020.8.11.0000.
Portanto, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, à princípio, não há nulidade em face por violação do art. 284, do CPP, por indevida mutatio libelli, visto que, não houve na pronúncia uma readequação dos episódios delituosos relatados na denúncia.
Por fim, no que se refere à nulidade da audiência de instrução e julgamento, em afronta ao art. 212, do CPP, esta deveria ser arguida na própria audiência ou nas alegações finais defensivas, o que não ocorreu.
Não cabe, agora, vencidas as etapas da marcha processual, após a pronúncia, pretender a nulidade a pretexto de existência de vício na audiência de instrução e julgamento.
Por fim, seja a nulidade relativa ou absoluta, além da arguição opportune tempore, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no presente.
Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, relatando sobre as supostas nulidades arguidas pelo paciente LÍBERO LEONEL DE MENEZES, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.